Tribunal: TJDFT
Processo: 0708585-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708585-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por M de Oliveira Advogados &amp; Associados contra a decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de cumprimento de sentença instaurado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e do TCDF (Sindireta/DF) contra o Distrito Federal, determinou que seja enviado ofício à Coorpre para informar o cancelamento de precatório, ante a ausência de crédito relativo a Ara Rubia Aparecida Fernandes e M. de Oliveira Advogados Associados (ID 149254094 do processo n. 0017589-65.2002.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 44545857), a parte agravante relata que foi contratado pelo Sindireta/DF para promover e acompanhar diversas medidas judiciais em benefício dos filiados da referida entidade sindical, objetivando o restabelecimento do pagamento de benefício-alimentação. Explica que o cumprimento de sentença em curso na primeira instância diz respeito ao título executivo judicial formado na ação coletiva n. 2002.01.1.070080-9. Narra que foi autorizada a compensação entre o crédito exequendo e os débitos tributários devidos ao Distrito Federal. Esclarece que na decisão ID 51072736 foi autorizado o destaque dos honorários advocatícios contratuais correspondentes a 20% (vinte por cento) do valor do crédito dos filiados/substituídos. Expõe que foram expedidos os precatórios em nome dos servidores substituídos processualmente pelo Sindireta/DF, com destaque dos honorários contratuais em nome da parte ora recorrente, incluindo aqueles que tiveram deferida a compensação dos débitos tributários. Nesse ponto, relata que o Distrito Federal requereu o cancelamento do precatório expedido em favor de Ara Rubia Aparecida Fernandes, por entender que o crédito inscrito para pagamento (R$28.098,90) seria superior ao valor da compensação de débitos tributários autorizada nos autos do cumprimento de sentença (R$60.537,97 – ID 61617294). Defende que a decisão que acolheu a impugnação formulada pelo agravado e determinou o cancelamento do precatório deve ser reformada, pois desconsiderou o destaque dos honorários advocatícios contratuais. Sustenta que a retenção de honorários advocatícios convencionais tem fundamento no art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94. Alega que a decisão agravada desconsiderou a autonomia dos honorários contratuais prevista nos arts. 23 e 24 da Lei n. 8.906/94. Cita o art. 85, §§ 14 e 15, do CPC para defender que os honorários são autônomos, constituem direito do advogado e têm natureza alimentar. Reputa incabível “que a compensação tributária em nome do substituído processual incida sobre crédito autônomo que pertença ao seu advogado”. Aduz que a lei possibilita ao advogado da causa, por ocasião do recebimento dos valores por precatório ou por levantamento de valores depositados em juízo, a separação do quantitativo dos honorários contratados. Destaca que a decisão recorrida violou os arts. 22, § 4o, e 23, ambos da Lei n. 8.906/94; o art. 85, §§ 14 e 15, do CPC; o art. 186 do CTN; e os arts. 1o, III e IV, 3o, I, e 133, da CF. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o cancelamento do precatório n. 0700576-48.2021.8.07.0000. Ao final, pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de indeferir o cancelamento do precatório no que tange ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais. Preparo recolhido (ID 44545858). Em razão da prevenção indicada na certidão ao ID 44586931, os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada probabilidade de provimento do recurso. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os pressupostos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, analisa-se o pedido liminar apresentado na peça recursal. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença coletiva instaurado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e do TCDF (Sindireta/DF) contra o Distrito Federal. Na decisão objeto deste agravo de instrumento, determinou-se envio de ofício à Coorpre para informar o cancelamento de precatório (n. 0700576-48.2021.8.07.0000), em razão da ausência de crédito relativo a Ara Rubia Aparecida Fernandes e M. de Oliveira Advogados Associados: [...] Questões remanescentes relacionadas ao Ofício da COORPRE de ID 123532711/ 123722338. Trata-se de impugnação apresentada pelo Distrito Federal em relação aos cálculos do Precatório da substituída ARA RUBIA APARECIDA FERNANDES, junto à COORPRE, a qual foi remetida a este Juízo para decisão. Instado a se manifestar, o credor M. de Oliveira Advogados Associados defendeu que a insurgência apresentada pelo DF não deve parcialmente subsistir, na medida em que detém direito à percepção dos valores atinentes aos honorários contratuais reservados naquele precatório (ID 133640827). Ocorre que razão não assiste ao indigitado credor quanto ao ponto. Isto, pois, o advogado não detém título executivo contra o executado, o Distrito Federal. A relação jurídica no contrato de prestação de serviços advocatícios é estabelecida entre o constituinte e o constituído, não havendo qualquer relação obrigacional do Distrito Federal a ponto de obrigar-lhe a pagar, por RPV ou precatório, em separado, valores devidos pelo exequente a seus patronos, de modo que, inexistindo saldo assegurado em benefício da credora ARA RUBIA APARECIDA FERNANDES não há o que se cogitar na manutenção do requisitório de pagamento para adimplemento de honorários que foram pactuados entre aquela substituída e o indigitado Escritório, relação da qual, repise-se, o Distrito Federal não participou. Desta forma, em atenção ao contido no ID 123532314, oficie-se à COORPRE informando que, ante a ausência de saldo a ser auferido pela credora ARA RUBIA APARECIDA FERNANDES e M. de Oliveira Advogados Associados, o precatório encontra-se cancelado. [...] Diante disso, M de Oliveira Advogados &amp; Associados interpôs este recurso, no qual requer atribuição de efeito suspensivo, a fim de obstar o cancelamento do precatório n. 0700576-48.2021.8.07.0000. Neste juízo de cognição sumária, contudo, não se verifica a presença dos requisitos necessários para amparar tal pedido. A teor do enunciado de súmula vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal, “os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”. Cabe assinalar que a Corte Suprema restringe a aplicação do referido verbete sumular aos honorários sucumbenciais. Desse modo, veda-se a expedição de requisitório para pagamento de honorários advocatícios contratuais separados do crédito principal a ser satisfeito: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido da impossibilidade de expedição de requisição de pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1025776 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 9/6/2017, DJe-168 DIVULG 31/7/2017 PUBLIC 1/8/2017) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE 47. CONTRARIEDADE INEXISTENTE. PRECEDENTES. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a decisão do juízo singular que impede a expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais não viola a Súmula Vinculante 47. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC. (RE 968116 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 14/10/2016, DJe-234 DIVULG 3/11/2016 PUBLIC 4/11/2016) CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM SEPARADO. PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO RECLAMADO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 47. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 22187 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 12/4/2016, DJe-105 DIVULG 20/5/2016 PUBLIC 23/5/2016) A propósito, à luz do entendimento da Corte Suprema, há precedentes deste TJDFT sobre casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR ALEGAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. VERBA PRINCIPAL E VERBA HONORÁRIA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXPEDIÇÃO EM SEPARADO. VEDAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 47. INAPLICABILIDADE. DECISÕES MANTIDAS. [...] 2. Segundo a Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal, os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. 3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de vedar a expedição de RPV em separado para o recebimento de crédito oriundo de honorários contratuais, restringindo a aplicação da Súmula Vinculante n. 47 aos honorários sucumbenciais. (Precedentes: RE 1025776 AgR, RE 968116 e Rcl 22187 AgR) 4. Os honorários contratuais afiguram-se como parcela integrante do valor principal devido e, portanto, deve ser observada a mesma forma de pagamento do valor, não caracterizando violação ao disposto na Súmula Vinculante n. 47, pois aplicável apenas aos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do que dispõe o artigo 100, §1o, da Constituição Federal. 5. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. Decisões mantidas. (Acórdão 1206618, 07108720320198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO EM NOME DO IPREV E DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO UNICAMENTE EM NOME DO IPREV. OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E RPV EM SEPARADO DO MONTANTE PRINCIPAL DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 47. INOCORRÊNCIA. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu parcialmente o pleito do Distrito Federal para cancelar os requisitórios expedidos, bem como determinar a expedição de novos requisitórios apenas em desfavor do IPREV. 2. A existência de coisa julgada obsta que seja rediscutido o que foi fixado na sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Dessa forma, tendo em vista a impossibilidade de modificação do comando judicial de sentença transitada em julgado, incabível a fixação da responsabilidade para o pagamento da obrigação apenas para um dos réus (IPREV), quando o título executivo é direcionado genericamente em desfavor de ambos os réus/executados (IPREV e Distrito Federal). 3. O disposto no Enunciado de Súmula Vinculante no 47 garante o fracionamento da Execução contra a Fazenda Pública apenas para o pagamento dos honorários sucumbenciais. Não é possível a expedição autônoma de precatório ou requisição de pequeno valor para o pagamento de honorários contratuais, uma vez que o mencionado enunciado de súmula não abrange a verba honorária contratual. 4. Agravo parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1148556, 07130318420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 15/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CRÉDITO PRINCIPAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR AUTÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE. DESTAQUE. VALOR. CONTRATO. ART. 22, § 4o, LEI 8.906/94. I. Os honorários advocatícios contratuais, diferentemente dos sucumbenciais, não são passíveis de pagamento mediante requisição de pequeno valor (RPV) autônoma, pois não estão contemplados na Súmula Vinculante 47. II. É admitido o destaque dos honorários contratuais, de forma que o depósito seja disponibilizado diretamente ao Advogado, quando da liberação do valor ao beneficiário, seja por precatório ou por requisição de pequeno valor (RPV), por força do contrato e do disposto no art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1044127, 07062391720178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/09/2017, Publicado no DJE: 13/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ART. 505 DO CPC. REJEIÇÃO. MÉRITO: EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E RPV EM SEPARADO DO MONTANTE PRINCIPAL DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 47. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A preclusão pro judicado não é absoluta e enquanto não encerrada a sua jurisdição, poderá o Magistrado rever suas decisões interlocutórias. 2. Os Tribunais Superiores possuem entendimento pacificado de que os honorários advocatícios constituem verba alimentar e a expedição de precatório ou RPV a eles relativa, de forma destacada do montante principal, não constitui o fracionamento da execução vedado pelo art. 100, § 8o, da CF, haja vista a sua não acessoriedade e a titularidade diversa dos créditos. 3. Contudo, a jurisprudência vinculante acerca do tema REsp no 1347736/RS, julgado sob a sistemática dos repetitivos, e Sumula Vinculante no 47/STF, trataram apenas da possibilidade de destaque, do montante principal executado, dos honorários sucumbenciais, nada estabelecendo acerca dos honorários contratuais, hipótese tratada nos presentes autos. 4. Ao contrário dos honorários sucumbenciais, os honorários contratuais são oriundos da relação de prestação de serviço estabelecida entre o cliente e seu advogado e não há previsão legal para que sejam destacados do montante principal da execução, conforme se extrai dos artigos 22, §4o e 23 da Lei no 8.906/94. 5. Segundo tais normativos, os honorários contratuais fazem parte do montante principal e devem ser destacados apenas quando do pagamento efetuado pelo executado, oportunidade em que o depósito poderá ser disponibilizado diretamente ao advogado, em atenção ao disposto pelo art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94. 6. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão n. 1067718, 07119630220178070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no PJe: 18/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nesse contexto, como exposto na decisão recorrida, os honorários advocatícios contratuais representam relação obrigacional entre o constituinte e o constituído, motivo pelo qual não seria viável manter o precatório contra o Distrito Federal apenas em relação à referida verba honorária, ou seja, de forma separada do crédito principal. Nesta análise inicial, verifica-se que, em razão da inexistência de crédito em favor de Ara Rubia Aparecida Fernandes e do consequente cancelamento do respectivo precatório, ficou prejudicado o pagamento dos honorários advocatícios convencionais que seria realizado por meio de destaque do valor requisitado. Por essas razões, deve ser indeferido o pedido liminar, já que ausentes os pressupostos legais, especialmente a probabilidade de provimento do recurso. A análise do mérito recursal será realizada, com a profundidade que o caso requer, pelo e. Colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 15 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora